Tribunal: TJES
Processo: 5005049-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005049-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ELIAS VIEIRA DO ROSARIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presença de descontos sucessivos e não reconhecidos sobre benefício previdenciário, sem comprovação da contratação de empréstimo consignado, justifica a concessão da tutela de urgência.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em casos de alegação de fraude na celebração de contrato, incumbe às instituições bancárias o dever de diligência redobrada, sendo responsáveis pelos prejuízos decorrentes de eventual falha na verificação da autenticidade dos documentos apresentados.

3. Nesse contexto, a decisão de primeiro grau, ao suspender provisoriamente os descontos questionados, visa resguardar o benefício previdenciário do recorrido, de natureza alimentar, contra possível indevida apropriação, revelando-se medida prudente e alinhada com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

4. Quanto à multa, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, faz-se necessária ante sua coercibilidade, mostrando-se adequado e razoável seu valor, frente à essencialidade dos proventos do recorrido.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005049-64.2025.8.08.0000

Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A

Agravado: Elias Vieira do Rosário

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação declaratória c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Elias Vieira do Rosário, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, relativos a contratos de empréstimo consignado impugnados na inicial.

Nas razões recursais de id. 13010507, o agravante sustenta em síntese que (a) a concessão da medida liminar não observou os requisitos do art. 300 do CPC, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; (b) os contratos são legítimos, estando devidamente assinados e respaldados por documentos apresentados nos autos; (c) a ordem judicial é de difícil ou impossível cumprimento pela instituição bancária, tendo em vista as limitações operacionais do sistema DATAPREV; (d) a imposição de multa é excessiva e desproporcional; e (e) o efeito suspensivo deve ser concedido para evitar prejuízos irreparáveis ao agravante.

Decisão de id. 13119399 indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 13233457.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No presente caso, os elementos constantes nos autos originários e os fundamentos da decisão agravada revelam, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC.

Nesta fase embrionária da demanda deve prevalecer a tese invocada pelo recorrido afeta à não contratação do empréstimo consignado impugnado, especialmente diante da impossibilidade de fazer prova de fato negativo.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em casos de alegação de fraude na celebração de contrato, incumbe às instituições bancárias o dever de diligência redobrada, sendo responsáveis pelos prejuízos decorrentes de eventual falha na verificação da autenticidade dos documentos apresentados.

Conforme já decidido por esta Corte, “O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001165, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021).

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau, ao suspender provisoriamente os descontos questionados, visa resguardar o benefício previdenciário do recorrido, de natureza alimentar, contra possível indevida apropriação, revelando-se medida prudente e alinhada com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

Quanto à multa, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, verifico que se faz necessária ante sua coercibilidade, mostrando-se adequado e razoável seu valor, frente à essencialidade dos proventos do recorrido.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.